Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700793-16.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALISSON FAILAN DA SILVA PAULINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e que o condenou a pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em razão da prática do delito previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41, regime inicial aberto. 3. No tocante a compatibilidade art. 19 do DL 3.688/41, frente à Constituição Federal de 1988, foi reconhecida a repercussão geral suscitada no Agravo em sede Recurso Extraordinário n. 901.623. Contudo, não foi determinada a suspensão dos processos na origem. De outro lado, é entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que o referido reconhecimento não tem como consequência automática a suspensão de todos os processos pendentes relativos ao tema, sendo uma faculdade do relator do RE paradigma determinar ou não o sobrestamento (STF. Plenário. RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07.06.2017.). Com efeito, não há que se falar em suspensão do processo. 4. O art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) permanece vigente quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas. Estas podem ser consideradas (armas impróprias), por exemplo: faca, facão, tesoura e etc. De certo que a Lei 9.437/97 e, posteriormente, a Lei 10.826/2003 (Lei do Desarmamento), somente promoveram a revogação, de forma tácita, quanto a arma de fogo, sendo que o porte da arma branca continua a ser conduta típica. Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 6a Turma. AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 14.05.2019, DJe 24/05/2019; STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10.03.2020. 5. Portanto, não há atipicidade da conduta praticada pelo réu, em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger. Neste sentido, leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, pág. 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. 6. Dessa forma, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório lastreado na alegada atipicidade da conduta e no princípio do in dubio pro reo, pois o contexto dos fatos demonstra a prática da conduta pelo agente. 7. Na espécie, há adequação dos fatos ao tipo transcrito, isso porque, conforme o boletim de ocorrência e laudo pericial (ID 25745309 – pág. 3 a 5 e ID 25745333 – pág. 5), depoimento da testemunha policial (ID 25745386) e interrogatório do apelante (ID 25745387), infere-se que o apelante denunciado, de forma livre e consciente, em que pese alegar ter bebido em casa, portava na cintura uma faca, tipo peixeira, e foi abordado por policiais nessas circunstâncias. O acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. Além disso, fica claro que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. Destaca-se, neste contexto, que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva, a fim de evitar um mal maior, uma infração mais grave. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal